Tribunal: STF
Processo: ARE 1496612
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO EM AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE DIREITO A ATINGIR DETERMINADA IDADE OU TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO SEM A INCLUSÃO DE MILITAR EM QUOTA COMPULSÓRIA E RESERVA REMUNERADA EX-OFFICIO. SENTENÇA DITA DE PROCEDÊNCIA. ALEGATIVA RECURSAL DE QUE O CASO NÃO É O DE CONTAGEM DE TEMPO FICTO. INTELIGÊNCIA DO INCISO II DO ART. 180 C/C INCISO VII DO ART. 182 DA LEI ESTADUAL Nº 13.729/06. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ESPECÍFICO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO” (eDOC 4 – ID: 3ebff218)  



    Na origem, trata-se de ação declaratória movida com o objetivo de compelir o Estado do Ceará a se abster de aplicar quota compulsória e reserva remunerada ex officio contra o recorrente e, assim, lhe ter reconhecido o direito de atingir a idade limite correspondente ao posto de Coronel PM (59 anos) ou 35 (trinta e cinco) anos de efetivo serviço, de modo a mantê-lo no serviço ativo com todos os direitos e prerrogativas.



    Em sede de apelação, os pedidos foram julgados improcedentes (eDOC 4 – ID: 3ebff218).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXIII, XXXIV, XXXV e LV; 37, §3º, II; e 40, § 10, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa aos temas 0160, 0313, 0334, 0445 e 0522 da repercussão geral.



    Alega-se que não se aplicam ao caso as alterações promovidas pela Lei nº 16.862/2019 à Lei nº 13.729/2006.



    Argumenta-se que o art. 23 da Lei nº 16.862/2019, deu nova redação ao inciso VII, do art. 182, da Lei nº 13.729, de 11/01/2006 (fls. 320/324), passando a dispor que a transferência ex officio para a reserva remunerada verificar-se-á sempre que o militar estadual do posto de Coronel possuir 30 (trinta) anos de efetiva contribuição e 5 (cinco) anos no posto respectivo (eDOC 6 – ID: 3895f59e, p. 5).



    Aduz-se, ainda, que [n]ão existe Ato de Reserva Remunerada do Recorrente até 24/12/2020, assim, não há ato assinado pelo Exmº Sr. Governador do Estado Ceará, nem muito menos publicado, ou sequer submetido ao crivo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (eDOC 6 – ID: 3895f59e, p. 21).



    Defende-se, assim, o direito a ser mantido no cargo, com a aplicação das regras de colocação compulsória na reserva remunerada mais favoráveis ao recorrente.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 13.729/2006), consignou que subsiste coisa julgada, formada nos autos dos Processos nº 0135386-06.2013.8.06.0001 e nº 0894961-64.2014.8.06.0001, com relação à impossibilidade de contagem do tempo das licenças especiais, das férias não gozadas e do INSS, com a possibilidade de o recorrente optar pela execução específica em caso de descumprimento.



    Ato contínuo, anotou que não há obstáculo para a transferência do recorrente, ainda que de ofício, para a reserva remunerada, se preenchidos os requisitos previstos no art. 182 da Lei nº 13.729/2006. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Empós, impende registrar que o autor e ora recorrido já conta com decisões judiciais transitadas em julgado, em seu favor, nos autos nº 0135386-06.2013.8.06.0001, em que se determinou a desaverbação de tempo fictício (licença especial e férias não gozadas) e, nos autos nº 0894961-64.2014.8.06.0001, a não contagem do tempo referente ao INSS. 



    Sendo assim, o provimento jurisdicional nesta ação, como concedido pelo juízo a quo, na sentença de fls. 297-300, note-se, expressamente em repetição daquele dos autos nº 0894961-64.2014.8.06.0001, já indica a necessidade de reforma, uma vez que não poderia incidir, ainda que em repetição, sobre matéria a propósito da qual já existe coisa julgada. 



    Neste ponto, urge esclarecer o demandante: há coisa julgada, em relação à impossibilidade de contagem do tempo das licenças especiais, das férias não gozadas e do INSS, independentemente do posto que ocupava ou que agora ocupa o requerente na hierarquia da Corporação. Assim, em havendo descumprimento daquelas decisões, poderá o requerente e ora recorrido, munido dos títulos executivos judiciais, exigir o seu cumprimento, perante os juízos competentes. 



    Também destaco que, da forma como consta na sentença (fls. 297-300), a rigor, apesar de o juízo a quo ter registrado como "procedente o pedido autoral", o que se tem é um julgamento citra petita, pois somente se concedeu determinação para que o Estado do Ceará se abstenha de contar 456 dias do RGPS para efeito de quota compulsória de ofício, sem manifestação sobre os demais pleitos autorais. 



    Não vislumbro, portanto, que a sentença combatida tenha declarado, ao autor, direito de atingir a idade limite correspondente ao posto de Coronel PM (59 anos) ou direito de atingir 35 (trinta e cinco) anos de efetivo serviço, embora tais pedidos estejam contidos na exordial de fls. 01-32.



    (...)



    Cumpre, então, destacar que a Lei nº 13.729/2006 (Estatuto dos Militares do Ceará) dispôs o seguinte acerca da transferência para a reserva remunerada: 



    Art.180. A passagem do militar estadual à situação da inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, se efetua:



    I - a pedido; 



    II - “ex officio”. 



    Art.182. A transferência ex officio para a reserva remunerada verificar-se-á sempre que o militar estadual incidir em um dos seguintes casos: 



    I – atingir a idade limite de 60 (sessenta) anos; 



    II - Atingir ou vier ultrapassar: a) 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, com no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de contribuição militar estadual ao Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e Militares, dos Agentes Públicos e Membros de Poder do Estado do Ceará – SUSPEC; 



    III - ultrapassar 2 (dois) anos de afastamento, contínuo ou não, agregado em virtude de ter sido empossado em cargo, emprego ou função pública civil temporária não eletiva; 



    IV - se eleito, for diplomado em cargo eletivo, ou se, na condição de suplente, vier a ser empossado; 



    V - for oficial abrangido pela quota compulsória; 



    VI – o Coronel Comandante-Geral que for substituído na chefia da Corporação por Coronel promovido pelo Governador do Estado; 



    VII - o Coronel que possuir 30 (trinta) anos de efetiva contribuição e 3 (três) anos no posto respectivo, excetuando-se aquele que ocupar os cargos de provimento em comissão de Comandante-Geral Adjunto e Secretário Executivo das Corporações Militares Estaduais e Chefe, Subchefe e Secretário Executivo da Casa Militar; 



    VIII - o Major QOA que possuir 30 (trinta) anos de efetiva contribuição e 3 (três) anos no posto respectivo.



    Depreende-se, então, que, desde que o Estado do Ceará não utilize, para fins de cômputo do tempo, os períodos de tempo ficto já afastados pelas ações judiciais anteriores, não há obstáculo para a transferência do autor e ora recorrido, ainda que de ofício, para a reserva remunerada. 



    No caso dos autos, o autor, Coronel, desde 24/12/2015, ingressou na Polícia Militar em 25/03/1986, conforme fls. 38-53. Desse modo, evidentemente já possui mais de trinta anos de tempo de contribuição no Estado, bem como mais de três anos no posto, hipótese do inciso VII do Art. 182 da Lei nº 13.729/2006. 



    Ademais, não há que se falar em direito adquirido à permanência na atividade. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que não tem o servidor público direito adquirido a determinado regime.



    (...)



    Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso inominado interposto pelo Estado do Ceará, para DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença prolatada na origem e JULGANDO IMPROCEDENTE o pleito autoral” (eDOC 4 – ID: 3ebff218)  



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Além disso, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de interpretar as disposições da Lei nº 13.729/2006 que disciplinam a compulsoriedade da reserva remunerada ex-officio, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE PROVA OBJETIVA APÓS O CURSO DE FORMAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEI ESTADUAL. ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF. IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF, bem como seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Estadual 13.729/2006), o que inviabiliza o recurso extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes.II – Agravo regimental improvido” (ARE 742924 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.06.2013 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 13.729/2006 E Nº 13.768/2006. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.11.2011. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 926391 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2015 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente